Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-54.2021.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000310-54.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.490.361-26 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (ASSISTENTE), JESSICA LUZIA DOS SANTOS - CPF: 063.040.191-81 (ASSISTENTE), FRANCISCA PAULA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.490.361-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR –
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – LAUDO PERICIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – DETENÇÃO – INVIABILIDADE – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

O Código Penal, em seu art. 33, não admite que o
inicio
da pena de detenção se dê no regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Ronaldo Luzia dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, pela qual foi condenado por lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto – Id. 216409796.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia pela reforma da sentença, objetivando a modificação do regime prisional, ao argumento de que “
o apelado, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes, possuindo portanto, circunstâncias desfavoráveis. Assim, em razão da reincidência do apelado, bem como, por possuir circunstância judicial desfavorável, é plenamente cabível a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33 §3o do Código Penal”
– Id. 216409797.

Por sua vez, a defesa interpôs as razões, postulando a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que houve agressões recíprocas, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
– Id. 216409804.

Contrarrazões adversas pela defesa – Id. 216409803, pp. 1-5, e pelo MP – Id. 216409808.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento
desprovimento
dos recursos – Id. 219096699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...]
FATO – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de Março de 2021, por volta das 17h00min, em residência particular, localizada na Rua Zeferino Jose r de Matos, no 57, Bairro Zeferino II, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado,
RONALDO LUZIA DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de
FRANCISCA PAULA DOS SANTOS
, à medida que lhe desferiu socos e empurrões, causando-lhe, por conseguinte, lesões em seu 4o dedo da mão esquerda, cabeça e braço esquerdo11.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a vítima e o denunciado eram conviventes há cerca de 20 anos, e desta união resultaram quatro filhos, sendo três já maiores de idade.

Ressai que, na data e horário dos fatos, o denunciado chegou em casa e, em fúria, começou a quebrar os objetos da residência.

Ato contínuo, RONALDO foi tomar banho, ocasião em que teria pedido a vítima que lhe trouxesse uma roupa para vestir, e no momento em que a vítima entregou-lhe a roupa e afastou-se para sair, este agarrou seu dedo o torcendo.

Tão logo conseguiu desvencilhar-se do denunciado, este perseguiu a vítima e lhe empurrou contra uma mureta que há na residência, vindo a sra. FRANCISCA a cair no chão e bater a cabeça, e mesmo tendo conseguindo levantar-se posteriormente, RONALDO continuou a agredi-la com chutes e empurrões. Além do mais a vítima relatou não ser a primeira agressão sofrida por ela, praticada por seu companheiro e, que teme ter sua vida ceifada a qualquer momento.

Ressalta-se ainda que uma filha do casal, JESSICA LUZIA DOS SANTOS (fls. 48-49/IP ID 51324600), encontrava-se em uma residência vizinha a casa de seus pais, de onde pôde testemunhar RONALDO agredindo FRANCISCA, tendo socorrido sua mãe e contado com a ajuda de seus irmãos para segurar o pai, que ainda proferia ameaças de morte. Alega também que o denunciado é usuário de drogas e álcool, já tendo sido violento com a vítima outras vezes.

Ainda em termo de depoimento recente (fls. 66-67/IP ID 54881012), a Sra. Francisca esclarece que, as ameaças ocorriam sempre que o increpado encontrava-se drogado ou bêbado, usava pois, de ameaças de morte, contudo, desejou renunciar ao direito de representação pelo direito de ameaça.

Em sede de interrogatório policial (fls. 23-25/IP ID51321839), o increpado negou ter agredido a vítima, alegando apenas ter quebrado os objetos da casa e discutido com seu filho mais velho, ocasião em que segundo o mesmo, FRANCISCA teria interferido para separá-los [...]”
– Id. 216409685, pp. 1-2.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite da instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, e o réu condenado por violação ao art. 129, § 9o, do CP [lesão corporal], com as implicações da Lei 11.340/06.

Nesta instância recursal, MP e defesa se insurgem. O primeiro, requer a manutenção do regime prisional do semiaberto para o mais gravoso, em razão do réu ser reincidente, e ostentar maus antecedentes, nos termos do art. 33 §3o do CP. A defesa, por sua vez, alega ausência de provas, argumentando que houve agressões recíprocas e que as provas produzidas durante a investigação policial não têm condão para condenar o réu, situação que demanda a absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo.

Os recursos não comportam provimento.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, a despeito das alegações defensiva observo que a materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial, que atesta que a vítima apresenta “
Lesão 01) – Equimose, com edema traumático – Inchaço – do 4o dedo da mão esquerda. Lesão 02) Lesão – Edema traumático – Inchaço com equimose, na região Parietal direita. Lesão 03) – Escoriações lineares, localizadas na face posterior do terço superior do antebraço esquerdo.

Lesão 04) – Escoriações na face posterior do cotovelo esquerdo, sem outras lesões recentes, como demonstrado no Mapa Topográfico anexo a este laudo. ”
– Id. 216409679, p. 4.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado
Ronaldo Luzia dos Santos
negou a ocorrência dos fatos, sustentando que não houve agressão contra a vítima, bem como que o desentendimento aconteceu com o seu filho mais velho, e a vítima se machucou no momento em que apartou a luta corporal entre eles – Id. 216409651, p. 3.

Em juízo, o réu negou a autoria do crime, afirmando que:

“[...] no dia dos fatos, ele estava totalmente embriagado, pois havia ingerido bebidas alcoólicas desde o período matutino. Relatou também que não se recordava dos fatos, pois a sua única lembrança, seria apenas do momento de estar na Delegacia, preso [...]”.
Trecho extraído da sentença, Id. 216409793.

Em contrapartida, inquirida pela autoridade policial, a ofendida
Francisca Paula dos Santos
narrou em detalhes a ocorrência dos fatos, senão veja-se:

“[...]

QUE convive com o suspeito há cerca de vinte e oito anos, com quem tem quatro filhos, sendo três deles maiores de idade, e uma com nove anos de idade RAFAELA LUZIA DOS SANTOS que mora na companhia da declarante; QUE a convivência com o suspeito sempre foi turbulenta, mas que de uns dias pra cá, tem piorado, pois o suspeito por estar desempregado, só quer beber e usar drogas; QUE na tarde passada, RONALDO chegou em casa por volta 17hs, momento em que começou a quebrar tudo “quebrou os copo tudo dentro de casa, não ficou um”; QUE depois de ter quebrado tudo, o suspeito entrou no banheiro para tomar banho, momento em que pediu para a vítima levar uma roupa para ele vestir; QUE a vítima pegou a roupa e foi levar ao banheiro para o suspeito, dizendo “Ronaldo, sua ropa tá aqui"; QUE no momento em que estava se afastando do banheiro, o suspeito segurou em seu dedo e torceu, dizendo "é hoje que eu mato um”; QUE a vítima conseguiu se desvencilhar do suspeito, ele porém, já havia vestido a cueca e o short, e foi atrás da vítima; QUE o suspeito a empurrou contra uma muretinha que tem em sua residência, vindo a vítima

cair no chão e bater a cabeça; QUE a vítima conseguiu se levantar, porém, continuou sendo agredida pelo suspeito com empurrões e chutes; QUE devido as agressões, encontra se com o dedo da mão esquerda

com roxidão e inchaço e arranhões no braço esquerdo, além de queixar de fortes dores de cabeça; QUE a família não tem paz com o suspeito, pois este quando chega em casa, não respeita ninguém “nem criança, nem adulto, sai agredindo todo mundo... aí a gente sai correndo pra rua até ele se acalmar...já tivemos que dormir na pracinha por conta dele”; QUE essa não é a primeira vez que o suspeito lhe agride, que já chegou a pedir medida protetiva, mas isso há uns dez anos; QUE depois de tanta tentativa tentando viver na companhia do suspeito, acredita que não dá mais pra conviver com o mesmo, pois teme que uma hora dessas possa ter sua vida ceifada “vamo dá um basta em quanto é tempo... ele é muito bom quando tá são, mas quando tá desse jeito, ele é desaforado” [...]”
– Id. 216405998.

Em juízo, apesar de a vítima não se recordar muito bem dos fatos, afirmou que o réu estava embriagado, agressivo e acionou a polícia para detê-lo, veja-se:

“[...] ser convivente, há 20 anos, com o acusado, tendo quatro filhos como fruto da união, uma filha de 14 anos, um filho de 22 anos, uma filha de 24 anos e um filho de 26 anos. Relatou que o fato ocorreu há muitos anos e que ela não se recordava mais, apenas que o acusado tinha chegado muito embriagado nesse dia e que, quando ele chegou à residência, estava muito agressivo e irritado. Disse ter acionado a Polícia e ele foi detido. Acrescentou que ele também deu empurrões e quebrou alguns copos de casa [...]”
– Trecho extraído da sentença, Id. 216409793.

Na delegacia de polícia, a corroborar, tem-se o depoimento da informante
Jessica Luzia dos Santos
, filha da vítima, que declarou que as violências e ameaças feitas pelo acusado eram constantes contra a sua mãe, contudo a vítima tinha medo de denunciá-lo,
in verbis
:

“[...] QUE é filha de RONALDO LUZIA e FRANCISCA PAULA; QUE por volta das 17h do último domingo, estava na residência de uma vizinha do casal, de onde viu RONALDO agredindo FRANCISCA PAULA, com várias chutes e socos; QUE imediatamente correu até local da violência e juntamente com seus irmãos, conseguiram segurar RONALDO, que ainda proferia várias ameaças de morte; QUE enquanto ainda continham RONALDO, chegaram dois policiais militares que conduziram-no; QUE estas violências e ameaças já ocorreram outras vezes, mas sua genitora não tinha coragem de denunciar; QUE RONALDO é usuário de drogas e álcool e fica muito violento sob efeito destas substancias; QUE devido as agressões FRANCISCA PAULA estava com escoriações nas pernas, braços e hematomas na cabeça; QUE teme pela vida de sua genitora “ta cada vez ficando pior”; QUE acredita que RONALDO possa consumar as ameaças se estiver sob influência de álcool e droga [...]”
– Id. 216409662, p. 1.

Na fase judicial, a informante Jéssica alegou não se lembrar do ocorrido pelo fato de ter se passado muitos anos. Declarou que naquele dia não houve agressão, apenas discussão devido o estado de embriaguez do acusado, porém no momento não faz mais uso de bebida alcóolica – Relatório de mídia, Id. 216409791.

A testemunha,
Adriano Coelho da Rocha
,
policial que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que a vítima estava muito nervosa, chorando e machucada, em decorrência da violência sofrida pelo acusado.

Relatou que ao entrar na residência do casal deparou-se com cacos de vidro e objetos quebrados. Disse ainda que, em conversa com a vítima, esta informou que havia sido agredida pelo acusado, o qual se encontrava visivelmente embriagado – Relatório de mídia, Id. 216409791.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“[...] incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos [...]”.
[TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019].

No mesmo sentido, trago o seguinte precedentes:

“[...] A versão extrajudicial da vítima, o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos judicias dos policiais devem ser prestigiados e são hábeis a fundamentar o decreto condenatório [...]”.
[TJDF, Acordão 1012213, 20150610081288APR, Relator: Silvano Barbosa dos Santo, Segunda Turma Criminal, julgado em 20.4.2017, publicado no DJe: 2.5.2017].

Importante registrar que não há nos autos qualquer alegação ou prova de que as testemunhas ouvidas em juízo, se moveram por algum desejo ilegítimo de incriminar o réu, de modo que inexiste razão para se desabonar os depoimentos dos agentes estatais, dotados de fé pública passível de desconstituição apenas por prova contundente em sentido contrário, principalmente porque corroborados pelas demais provas acostadas aos autos.

Nesse contexto, importante salientar que, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Noutro giro, o fato de o réu estar embriagado também não exclui a imputabilidade penal, sendo certo que a embriaguez que elide a responsabilidade penal do agente é aquela completa, proveniente do caso fortuito ou de força maior, em que o autor é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

Na hipótese, o acusado recorreu voluntariamente ao uso de bebida alcoólica, devendo ser responsabilizado pelos resultados decorrentes, configurando-se aqui, a teoria da
actio libera in causa
.

Sobre o tema, leciona o professor Fernando Capez:

“A embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazê-lo. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre-arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”.
[CAPEZ, Fernando e PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 113.]

Logo, a mera alegação da defesa, divergente dos demais elementos levantados durante a instrução processual é insuficiente para desprestigiar o valor da prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a tese trazida pela defesa, de ausência de provas, não merece acolhimento, haja vista que os elementos de prova apontam, com certeza, a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme narrado na denúncia, razão pela qual o princípio
in dubio pro reo
não tem aplicação no caso vertente.

Por sua vez, o
Ministério Público
postulou a modificação do regime da pena imposta ao réu
, argumentando a inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, em razão de
“possuir circunstância judicial desfavorável, é plenamente cabível a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33 §3o do Código Penal”.

Sem razão
.

Conforme dispõe o art. 33 do Código Penal, a pena de
detenção
só pode ser cumprida nos regimes iniciais aberto ou semiaberto, pois o regime fechado é reservado à
reclusão
.

Dessa forma, sem maiores delongas, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos moldes da sentença.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024